Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-69.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSENTE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. NORMA ESPECÍFICA. PRESENTE OMISSÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que conheceu e proveu em parte o recurso inominado interposto. Foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da cláusula que permite a retomada do imóvel antes do fim do prazo da locação isenta de multa rescisória e condenando a requerida ao pagamento da multa contratual. Julgado improcedente o pedido relativo aos danos morais.
2. A embargante alega omissão no julgado, sob o fundamento de que não foi apreciado o pedido expresso de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Pretendeu a aplicação de efeitos infringente para condenar a recorrida ao pagamento de custas e honorários no importe de 10 a 20% do valor da condenação ou do proveito econômico respectivo, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se houve omissão no julgado a respeito das custas e dos honorários advocatícios e, se o caso, saná-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
7. No caso em exame, não houve menção ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A aludida omissão, no entanto, não atrai a aplicação de efeitos infringentes no caso em exame.
8. A fixação de honorários advocatícios nos Juizados Especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, nos seguintes termos: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. A sucumbência que enseja o pagamento de honorários, em regra, limita-se à esfera recursal e ao recorrente integralmente vencido. Por se tratar de legislação específica, completa e suficiente a respeito desse ponto, não há necessidade de aplicação subsidiária do CPC.
9. No acórdão embargado, o recurso foi provido em parte, não estando presente a figura do recorrente integralmente vencido, que respalde a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A sucumbência recursal parcial não atrai a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem a atribuição de efeitos infringentes, para integrar o julgado com a seguinte redação: “Sem custas, em razão da gratuidade de justiça deferida aos recorrentes. Sem honorários, em virtude da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.